Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0744801-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor Cícero da Silva Oliveira, em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF – VEP que (a) no dia 9 de outubro último, revogou a progressão ao regime semiaberto que havia sido deferida ao paciente, determinando o seu retorno ao regime fechado, e (b) no dia 10 subsequente, revogou a determinação de encaminhamento à Seção Psicossocial, em caráter de urgência, análise de proprosta de emprego a ele endereçada. Aduz, o impetrante, em suma, que há constrangimento ilegal patente à liberdade do paciente. Em respaldo, rememora que, em julho do corrente ano, o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, bem como com autorização para trabalho externo – inclusive com deferimento de análise de proposta de emprego – e saídas temporárias, após manifestação favorável do Ministério Público, estando, desde então, a cumprir rigorosamente as exigências para a manutenção dos benefícios. Prossegue com a narrativa de que, conforme decisão proferida em agosto, teria sido identificado erro no Relatório da Situação Processual Executória – RSPE do paciente quanto a requisito objetivo para a progressão de regime, oportunidade em que fora determinada a sua retificação, com subsequente intimação do referido Órgão, que nada requereu quanto à revogação da prisão. Nada obstante, neste mês de outubro, foi revogada a progressão de regime antes concedida, com recolhimento do paciente ao estabelecimento prisional no dia 9 último, enquanto usufruía do benefício da saída temporária. Em sequencia foi revogada também a análise referente à atividade laborativa por ele pretendida. Sustenta que as decisões do Juízo Executório são teratológicas e manifestamente ilegais, porquanto proferidas de ofício, quando já preclusa a oportunidade de manifestação do Ministério Público que, instado, nada requereu, e em violação aos primados da proibição de agravamento da situação do apenado, da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o paciente já vinha usufruindo dos benefícios que lhe foram, segundo aduz, regularmente concedidos. Assevera que a revogação não se fundamentou em qualquer conduta atribuível ao paciente e, portanto, não pode ser ele penalizado por eventual erro. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar. É o relato essencial. Decido. Os normativos que regulamentam o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura preconizam que cabe ao Plantonista a análise de pedido de liminar em Habeas Corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não possam aguardar o expediente forense regular. No caso, trata-se de restrição à liberdade, pelo que entendo haver urgência a legitimar a apreciação nesta via excepcional. Nos estreitos limites cognitivos ora permitidos, à luz dos argumentos expendidos pelo impetrante e do que dos autos consta, verifica-se que não estão presentes os requisitos para amparar a concessão da liminar vindicada. A alegação é, em suma, de que o Juízo da VEP, de forma arbitrária e ilegal, revogou a progressão ao regime semiaberto que havia sido deferida ao paciente, após identificar a ausência de preenchimento de um dos requisito objetivos para o benefício. Patente, portanto, a inviabilidade de exame aprofundado do tema, haja a vista a necessidade de análise acerca da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, em estrita conformidade com as balizas legalmente estabelecidas, análise essa que está sob a alçada de competência do Juízo Executório. No particular, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já decidiu a respeito do tema em debate. Confira-se:: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO REVOGADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ATESTADO DE PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É cediço que o Juízo da execução pode corrigir erro material constante do atestado de pena, referente à questão já reconhecida, de modo que a decisão que revogou a progressão de regime concedida com base em premissa equivocada, apesar de desfavorável ao agravante, não inovou em âmbito de execução ou contrariou decisão judicial anterior. 2. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via no que se refere à revogação de progressão de regime indevidamente concedida pelo Juízo a quo, pois tal ato não representa reformatio in pejus e não inova em esfera de execução, mas tão somente corrige de erro material relacionado a dados relativos ao cumprimento da pena. 3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 514.658/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 23/10/2019.) Ademais, conquanto o impetrante alegue que a decisão revogatória foi proferida de forma arbitrária, ele próprio aduz que, após determinada a retificação do RSPE, foi determinada a intimação não só do Ministério Púbico, mas, também, da Defesa, para manifestação sobre a “eventual revogação da progressão de regime”. Não há que se falar, portanto, em violação à ampla defesa e ao contraditório. Além disso, o recolhimento do paciente ocorreu ainda no dia 9 de outubro, quinta-feira última, tendo havido lapso temporal suficiente para que a provocação fosse deduzida ainda em sede de expediente forense regular, inexistindo, por, ao menos para fim de apreciação no Plantão Judicial, urgência qualificada apta a excepcionar o primado do juiz natural. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode, no caso em comento, extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto, impondo-se sua conservação nesta sede. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Encaminhem-se, oportunamente, os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, a quem cumprimento de modo cordial. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista